Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAROLAINE FEITOSA DE JESUS - CPF: 053.741.911-01 (AGRAVANTE), MARLLON CHRYSTIAN SILVA RAMOS - CPF: 055.882.421-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. R. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), C. R. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS –
GUARDA
UNILATERAL
CONCEDIDA AO GENITOR - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL CONCLUSIVO – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ALTERAÇÃO DA GUARDA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

S
empre que se tratar de interesse relativo às crianças e adolescentes, incluindo aí a modificação de guarda, o magistrado deve ater-se ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, o bem-estar da criança.

Evidenciado, pelo conjunto probatório até então produzido nos autos, que a Juízo de primeiro grau deferiu a guarda unilateral ao pai, em observância aos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, notadamente com vistas à proteção da criança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Karolaine
Feitosa de Jesus,
em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da
Terceir
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos da Ação de
Guarda n.
1012429-84.2023.8.11.0004
,
concedeu a guarda provisória dos infantes em favor do genitor,
Marllon
Chrystian Silva Ramos.

Em suas razões recursais,
a
Agravante afirma que
sempre manteve a guarda unilateral de ambos os infantes, que permaneciam sob seus cuidados e sob os cuidados da avó materna.

Alega que o genitor, ora Agravado, impossibilita o contato da genitora com a prole, além de não promover o cuidado das crianças de forma devida.

Aduz que as crianças estão sendo vítimas de alienação parental, o que demonstra a urgência e necessidade de provimento do Recurso interposto.

E
m razão dos argumentos acima elencados, requer
o provimento do recurso interposto a fim de
reaver a guarda dos infantes.

Decisão que recebeu o recurso

sem atribuir
efeito
suspensivo
(id.
21
5522161
)
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no id. 225955652.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opin
a

pelo
des
provimento

do Recurso interposto
(
id. 2
32958156
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Karolaine
Feitosa de Jesus, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Guarda n. 1012429-84.2023.8.11.0004, concedeu a guarda provisória dos infantes em favor do genitor,
Marllon
Chrystian Silva Ramos.

A decisão recorrida foi assim grafada:

“
(...)
Na lide balizada, a probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já
encontra-se
de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência da prova indiciária dos fatos, notadamente em relação a demonstração de que a guarda fática já vem sendo exercida pelo genitor.

Outrossim, de acordo com o relatório de estudo psicossocial, foi possível concluir que:

“No momento da entrevista as crianças demonstraram contentamento e afeto pelo núcleo familiar, afirmaram se sentir protegidas e amadas. Tanto Chrystian como
Chrystyelle
referiram agressões físicas por parte da genitora” - Id n. 148228288.

Nesse passo, conforme evidenciado, que a avó materna, ora requerente, se presta assegurar situação que já ocorre de fato, promovendo os cuidados necessários para a melhor formação do menor.

Não obstante, o vínculo paterno encontra-se preservado, vez que o filho, conforme afirmado no relatório, tem livre contato com o genitor.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se presente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos.

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito.

O que logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo processual.

Isto posto, defiro a tutela provisória de urgência postulada e CONCEDO a guarda provisória de Chrystian Ramos de Jesus e
Chrystyelle
Ramos de Jesus em favor do genitor MARLLON CHRYSTIAN SILVA RAMOS (...)
”.

Do
decisum
, a parte
Requerida
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa-se à análise.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
alterar
a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
fixou a
guarda
unilateral

ao genitor, em relação aos menores C. R. J e C. R. J.

Pois bem. A respeito da proteção dos filhos, dispõem os art. 1.583 e 1.584 do Código Civil:

“Art. 1.583 - A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”.

“Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I –
requerida
, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II –
decretada
pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe”.

A Constituição Federal, por sua vez, em seu artigo 227, dispõe que:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Portanto, como se vê, sempre que se tratar de interesse relativo às crianças e adolescentes, incluindo aí a modificação de guarda, o magistrado deve ater-se ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, o
bem-estar
da criança.

I
mporta consignar que a guarda, como cediço, é o exercício do poder familiar e da responsabilidade. Consiste, nas palavras de Maria Helena Diniz, em “dever de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico” (DINIZ, Maria Helena. Guarda: novas diretrizes. Revista de Direito Civil Contemporâneo. n. 2. v. 3. p. 208. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2015).

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau determinou a guarda unilateral de ambos os menores em favor do genitor.

Do relatório psicossocial produzido nos autos originários, extrai-se as seguintes informações:

“X. Comportamento Atual das Crianças:

Crhystian
, no momento da entrevista, mostrou-se retraído. Respondeu apenas o que foi lhe perguntado. Relatou que sempre conviveu com a avó materna e que, por diversas vezes, presenciou agressões físicas de seu avô em relação a sua avó.
O mesmo
informou que a mãe é ‘brava’.

Segundo relatado pela família paterna, quando começou a estudar na escola Paulo Freire, costumava ter atritos com os colegas, se comportando de forma agressiva. Atualmente vem lidando com os conflitos de forma mais ‘calma’ (sic).

Chrystyelle
se mostrou comunicativa e apresentou boa interação. Relatou estar feliz residindo com seu genitor e sua madrasta, a quem chamou de ‘mãe’. Está ansiosa com a chegada de seu irmão Benjamim.

A mesma
informou que sua genitora a agredia frequentemente e por diversas vezes sentiu a necessidade de se esconder embaixo da cama para que não a encontrasse, que tem marcar no corpo das agressões. Expôs ainda que presenciou muitas agressões físicas do avô contra a avó.

Chrystyelle
disse que não sente falta da mãe, mas sim da irmã e da avó. Durante a entrevista com a menina, foi percebido insegurança e medo em estar na presença de sua genitora e avô materno”.

Não se olvida que deve ser resguardado, até mesmo estimulado, o convívio entre
mãe e filhos
. No entanto, e nesta fase inicial da presente ação, imprescindível uma gradação mais cautelosa com orientação técnica,
em
atenção
ao relatório psicossocial produzido nos autos originários.

Repisa-se que durante a
i
nstrução, nos autos originários,

haverá
possibilidade de a
Agravante
comprovar
as formulações realizadas, eis que a presente decisão possui caráter provisório.

O que se tem, de fato, é que a alteração da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau está condicionada à maior dilação probatória, não cabível neste momento processual.

Nesta linha de intelecção, e
ntendimento proferido por Tribunal Pátrio:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE FILHO MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL AO PAI. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIRMAÇÃO. 1 - Como cediço, a guarda de filho menor deve ser deferida em observância ao interesse da criança, que se sobrepõe a qualquer outro. Nessa perspectiva, tratando-se de guarda unilateral, deve ser deferida em favor da pessoa que revele melhores condições de proporcionar ao filho a assistência educacional, material e emocional
( CC
, art. 1.583, § 2º). 2 - Lado outro, a visitação, mais que um direito do pai ou da mãe, consiste no direito inerente da criança de convívio com o genitor não guardião, possibilitando o reforço dos vínculos afetivos e a melhor formação da estrutura da infante. No caso versado, sobrepõe-se o dever de proteção ao menor diante da gravidade da situação narrada. 3 - Evidenciado, pelo conjunto probatório até então produzido nos autos, que a Juíza a quo deferiu a guarda unilateral ao pai do menor e regulou a visitação pela mãe, em observância aos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, notadamente com vistas à proteção da criança, a confirmação da decisão agravada é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02787526120188090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO DO GENITOR À FILHA. COMPROVAÇÃO. GUARDA UNILATERAL DEFERIDA À MÃE. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. O artigo 1.584 do Código Civil priorizou a guarda compartilhada como sendo a regra a ser aplicada no sistema jurídico brasileiro, devendo o juiz, nos moldes do § 2º do mesmo dispositivo, analisar as condições fáticas de viabilidade. 2. A guarda unilateral somente ocorrerá quando os pais não tiverem interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim o indicar o melhor interesse da criança. 2.1. Situações de maus tratos por parte de um dos genitores, abandono, alienação parental, por exemplo, poderão ser hipóteses em que se recomenda a fixação da guarda unilateral, a fim de se preservar o melhor interesse da criança ou do adolescente. 3. Constatado que o agravante abusou dos seus poderes de disciplina e correção, agredindo a menor, ensejando inclusive repercussões penais, a guarda unilateral, a ser exercida pela genitora, é a que melhor se adequa à hipótese, uma vez que não há nos autos nenhuma situação que desabone sua conduta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07101973520228070000 1428153, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2022)”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, de forma perfunctória, cabível neste momento processual, conclui-se que a
suspensão
da decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo

não
comporta

provimento
.

Forte
nessas razões
,

em consonância ao parecer ministerial
,

NEGA
-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,

para
manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024